Tribunal: TJES
Processo: 5000708-63.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000708-63.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROGERIO SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A

Lei nº 10.792/03 inseriu acentuadas alterações no conteúdo normativo tratado no art. 12 da LEP, que rege os requisitos necessários para a progressão de regime prisional, pautando a citada Lei a dispensabilidade do Exame Criminológico para fins de aferir a exigência de ordem subjetiva imposta pelo legislador, restando apenas o “bom comportamento carcerário”, para obtenção da progressão de regime.

2.

Ainda que tenha sido alterado o dispositivo do art. 112 da LEP para não se exigir mais o exame criminológico, nada impede que o Juiz de primeiro grau determine sua realização e a utilização do resultado do referido exame na fundamentação das decisões relativas à concessão do referido benefício, se entender necessário à firmação da sua convicção.

3.
V
erifica-se haver a Magistrada entendido pela necessidade realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para concessão do benefício da progressão do regime, já que o agravante fora condenado
a mais de 46 (quarenta e seis) anos pela prática de diversos crimes, entre eles, com violência e grave ameaça.

4.
A gravidade da conduta do agravante, revela, a priori, personalidade desvirtuada, além de alto grau de periculosidade. Por isso, percebe-se a necessidade de que o grau de ressocialização do reeducando seja avaliado por meio de exames detalhados, realizados por profissionais com habilidade de diagnosticas as mazelas para ser beneficiado com a progressão de regime.

5.
Mesmo que preenchido o requisito objetivo para obter benefício, verifico a necessidade de ser feita uma avaliação do grau de periculosidade antes da concessão do benefício.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5000708-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROGÉRIO DA SILVA
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana – SEEU, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, em face a ausência de requisito subjetivo.

Nas razões recursais (ID 4154847), o Agravante requer, em síntese: que seja dado provimento ao recurso, para que seja revista a r. decisão que indeferiu a progressão de regime prisional do Agravante, determinando-se a progressão do fechado para o semiaberto.

Contrarrazões (ID 4154850) pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4177699).

Pois bem.

Da análise dos autos, conclui-se que a irresignação defensiva não merece acolhimento.

Primeiramente, ressalto que não desconheço que a Lei nº 10.792/03 inseriu acentuadas alterações no conteúdo normativo tratado no art. 12 da LEP, que rege os requisitos necessários para a progressão de regime prisional, pautando a citada Lei a dispensabilidade do Exame Criminológico para fins de aferir a exigência de ordem subjetiva imposta pelo legislador, restando apenas o “bom comportamento carcerário”, para obtenção da progressão de regime.

Ocorre que, diante de inúmeras movimentações geradas pela redundante alteração normativa, surgiu a necessidade de pronunciamento dos Tribunais Superiores com o fim de preencher lacunas legislativas, quando, então, o colendo STJ editou o Enunciado Sumular nº 439,
in verbis
:

(...) Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Posteriormente, pondo fim a discussão, eis a Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribuna Federal:

“
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Ainda que tenha sido alterado o dispositivo do art. 112 da LEP para não se exigir mais o exame criminológico, nada impede que o Juiz de primeiro grau determine sua realização e a utilização do resultado do referido exame na fundamentação das decisões relativas à concessão do referido benefício, se entender necessário à firmação da sua convicção.

Ressalto ainda que há no ordenamento pátrio a vigência de algumas súmulas vinculantes (já mencionadas), pela qual o Magistrado está autorizado, a partir de decisão fundamentada, a determinar a realização do mencionado exame.

Sobre isso, cito entendimento da Jurisprudência Pátria sobre o tema:

“
(...) A obrigatoriedade do exame criminológico e do parecer multidisciplinar da Comissão Técnica de Classificação, para fins de progressão de regime de

cumprimento de pena, foi abolido pela Lei 10.972/03. II - Nada impede, no entanto, que, facultativamente, seja requisitado o exame pelo Juízo das Execuções, de modo fundamentado, dadas as características de cada caso concreto. (...)” (STF – HC 86631 - PR - 1ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJU 20.10.2006 ).

“
(...) A Lei n. 10.792/03, introduzindo nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, deixou de exigir o exame criminológico como requisito à progressão de regime prisional. 2. Não obstante, continua possível ao magistrado condicionar o deferimento do pedido de promoção à dita inspeção quando as peculiaridades do caso assim o exigirem. Súmula 439 do STJ. 3. Na espécie, embora desfavoráveis as conclusões do parecer técnico, a Corte recorrida reputou suficiente o atestado de bom comportamento prisional para fins de comprovação do requisito subjetivo, não havendo que se falar, pois, em contrariedade ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984. (...)” (STJ, AgRg no REsp 1360308/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

In casu
, verifica-se haver a Magistrada entendido pela necessidade realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para concessão do benefício da progressão do regime, já que o agravante fora condenado a mais de 46 (quarenta e seis) anos pela prática de diversos crimes, entre eles, com violência e grave ameaça.

A gravidade da conduta do agravante, revela, a priori, personalidade desvirtuada, além de alto grau de periculosidade. Por isso, percebe-se a necessidade de que o grau de ressocialização do reeducando seja avaliado por meio de exames detalhados, realizados por profissionais com habilidade de diagnosticas as mazelas para ser beneficiado com a progressão de regime.

Mesmo que preenchido o requisito objetivo para obter benefício, verifico a necessidade de ser feita uma avaliação do grau de periculosidade antes da concessão do benefício.

Desta forma, têm-se entendido, em consonância com orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, que:

"uma vez realizado o exame criminológico, não é possível coactar-lhe a consideração da avaliação técnica desfavorável, a qual indica que o apenado não apresenta capacidade de adaptação ao regime menos restritivo" (STJ, HC 293.521/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/9/2014 – meu grifo).

Portanto, não assiste razão ao agravante, pois, conforme fundamentado pelo Juízo de primeiro grau, há motivos suficientes para o indeferimento da decisão de concessão da progressão fundamentada com base no Exame Criminológico, o que impede a reforma da decisão.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECUSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.